Tribunal: TJPA
Processo: 0822279-09.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0822279-09.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, QUEZIA BATISTA LEMOS

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO - PA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. mandado de segurança criminal. intempestividade. ausência de direito líquido e certo. não conhecimento.

i. caso em exame

1.Mandado de segurança impetrado por advogados contra decisão judicial que indeferiu pedido de habilitação nos autos de pedido de prisão preventiva, sob o fundamento de ausência de validade da procuração e existência de diligências investigativas em curso, com a consequente negativa de acesso aos autos.

2.Alegação de violação ao direito de defesa e de afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF. Pedido de concessão de liminar e, ao final, concessão definitiva da segurança.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e, ultrapassada a preliminar, se houve ilegalidade ou abuso de poder na negativa de acesso aos autos por parte da autoridade apontada como coatora.

iii. razões de decidir

4. A ciência inequívoca do ato impugnado ocorreu em 14/03/2025, com intimação eletrônica regularmente certificada nos autos. A impetração, contudo, foi realizada apenas em 16/10/2025, quando já decorrido o prazo decadencial de 120 dias.

5. O prazo previsto na Lei nº 12.016/2009 é peremptório e improrrogável, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

6. Ainda que superado o óbice da intempestividade, o ato impugnado encontra-se devidamente fundamentado, com base na ausência de assinatura do suposto constituinte no instrumento de mandato e na existência de diligências investigativas em curso.

7. Não caracterizada violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, uma vez que o processo tramitava sob sigilo e o investigado encontrava-se foragido, o que justificava a restrição ao acesso.

iv. dispositivo e tese

8. Mandado de segurança não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência inequívoca do ato impugnado. 2. A negativa de acesso aos autos, quando fundamentada na ausência de procuração válida e na existência de diligências investigativas em curso, não configura ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivo relevante citado: Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 71331/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023; TJPA, MS nº 08110367820198140000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 02/03/2020.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER da segurança impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão ordinária do Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias três e cinco mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Mandado de Segurança Criminal
, com pedido liminar, impetrado por
DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO e QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS
, na qualidade de advogados, contra suposto ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, consistente na negativa de acesso aos autos do processo nº 0802389-64.2024.8.14.0115.

Alegam os impetrantes, em síntese, que, embora tenham protocolado pedido de habilitação regular, com procuração supostamente válida, não lhes foi franqueado acesso às peças documentadas dos autos, sob o argumento de que a procuração seria apócrifa e de que existiriam diligências investigativas pendentes. Argumentam que a negativa de acesso violaria o direito líquido e certo da defesa técnica, garantido pelo art. 7º, XIV e §11, da Lei nº 8.906/94 e pela Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Requerem, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora o imediato acesso às peças já documentadas e formalizadas no processo de origem, e no mérito, que seja julgado totalmente procedente o presente mandado de segurança, confirmando-se a medida liminar e concedendo-se, em definitivo, a segurança pleiteada, para assegurar o direito líquido e certo da defesa ao acesso às peças já documentadas nos autos do processo nº 0802389-64.2024.8.14.0115

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora, que por sua vez esclareceu:

“I. Do Processo de Origem (Nº 0802389-64.2024.8.14.0115)

O processo de origem, autuado sob o nº 0802389-64.2024.8.14.0115, trata-se de Pedido de Prisão Preventiva, tramitando em Segredo de Justiça desde 14/09/2024, tendo como representado CÍCERO RIBEIRO, investigado pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, em face da menor I.C.S., de 11 anos de idade.

1.
Manifestação Ministerial e Decretação da Prisão Preventiva
: Em 29/09/2024, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação pela prisão preventiva, fundamentando-a na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, na gravidade concreta do crime, na periculosidade do agente, na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente pela fuga do investigado do distrito da culpa (ID 127967972). Este Juízo, em decisão de 19/12/2024, DECRETOU a prisão preventiva de CÍCERO RIBEIRO, pelos mesmos fundamentos, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais e a evasão do investigado como fundamento idôneo à custódia cautelar (ID 134093659). O respectivo Mandado de Prisão foi expedido em 20/12/2024 (ID 134137127).

2.
Status do Representado e do Mandado de Prisão
: Desde a expedição do mandado, o representado CÍCERO RIBEIRO
encontra-se em local incerto e não sabido
, o que foi corroborado por certidão deste Juízo (ID 134137133) e reiterado pela própria Autoridade Policial em diversas ocasiões, confirmando que o mandado de prisão
NÃO foi cumprido
e as diligências para tal permaneciam em curso (vide ID 138909488, de 14/03/2025, onde o Delegado de Polícia informa: "ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOI POSSIVEL CUMPRIR O MANDADO DE PRISÃO, HAJA VISTA QUE O INVESTIGADO ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. POR FIM, AS DILIGÊNCIAS CONTINUAM COM O OBJETIVO DE DAR CUMPRIMENTO AO RESPECTIVO MANDADO").

II. Dos Pedidos de Habilitação e das Decisões Impugnadas

1.
Primeiro Pedido de Habilitação e Indeferimento:
Em 07/03/2025, a advogada Daniela Ruiz de Souza (OAB/MT 33.196-O), substabelecendo para a advogada Quezia Brasil Batista Lemos, protocolou pedido de habilitação nos autos (ID 138355223 e 138355224). Este Juízo, em decisão proferida em 12/03/2025 (ID 138706119), INDEFERIU o pleito sob dois fundamentos:

o
Procuração considerada apócrifa
: Conforme consta na decisão, no documento de procuração (ID 138355223), "não se vislumbra firma do respectivo constituinte em favor da nominada Causídica", tornando infecundo o instrumento de substabelecimento subsequente.

o
Diligências investigativas pendentes e sigilo
: A decisão ressaltou a natureza sigilosa da representação policial e o fato de que diligências ainda estavam "em andamento" – notadamente a busca e captura do representado foragido. O acesso, naquele momento processual, poderia prejudicar as investigações, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 14 do STF, que ressalva as diligências em curso. A decisão, contudo, expressamente previu que, com o advento de notícia sobre o cumprimento da ordem judicial, os causídicos teriam amplo acesso aos autos.

2.
Intimação da Decisão de 12/03/2025
: Cumpre informar que a advogada Daniela Ruiz de Souza foi devidamente
intimada eletronicamente
do teor da decisão de 12/03/2025 (ID 138706119) em
14/03/2025
, conforme certifica o Analista Judiciário (ID 138842575). Além disso, há registro de e-mail enviado à advogada no mesmo dia, anexando a referida decisão (ID 138843996). Tal fato contrapõe a alegação dos impetrantes de que só tiveram ciência efetiva em setembro de 2025.

3.
Segundo Pedido de Habilitação e Decisão de Arquivamento
: Em 28/04/2025, novo pedido de habilitação foi juntado aos autos (ID 141973303 e 141973332). Considerando que a medida cautelar de prisão preventiva já havia sido deferida, e o mandado expedido, este Juízo proferiu decisão em 21/08/2025 (ID 154850411) ARQUIVANDO o processo de Pedido de Prisão Preventiva nº 0802389-64.2024.8.14.0115, por entender que o "feito atingiu a sua finalidade" com a decretação da medida cautelar. Na mesma decisão, o segundo pedido de habilitação foi INDEFERIDO, com a orientação de que "eventual pedido de revogação/revisão da prisão deverá ser realizado no bojo dos autos do Inquérito Policial/Ação Penal em curso", para onde os elementos de informação seriam trasladados.

4.
Trânsito em Julgado e Baixa do Processo de Origem:
Após as respectivas intimações, foi certificada a baixa definitiva do processo de Pedido de Prisão Preventiva nº 0802389-64.2024.8.14.0115, com trânsito em julgado, em 17/09/2025 (ID 156985486).

III. Dos Esclarecimentos Finais

As decisões judiciais proferidas por este Juízo, especialmente as de indeferimento dos pedidos de habilitação e a de arquivamento do processo cautelar, foram pautadas na estrita observância da legislação processual penal vigente, das prerrogativas profissionais da advocacia (respeitando-se os limites do sigilo em investigações ainda em curso, conforme Súmula Vinculante nº 14 do STF) e na necessidade de resguardar a eficácia das diligências de cumprimento de mandado de prisão de um réu foragido por crime de alta gravidade.

No momento das decisões impugnadas, o representado CÍCERO RIBEIRO era (e permanece sendo) considerado foragido, e o acesso irrestrito aos autos poderia, de fato, comprometer as diligências para o efetivo cumprimento do mandado de prisão, o que foi considerado um risco concreto à persecução penal e à aplicação da lei. A prerrogativa de acesso irrestrito, de acordo com o entendimento judicial, seria restabelecida após o cumprimento da ordem de custódia.”

Em face dos esclarecimentos prestados pelo juízo
a quo
, indeferi o pleito liminar (ID 32961519), e encaminhei ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer.

A D. Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA, em seu parecer, se manifesta:
“preliminarmente, pelo não conhecimento do mandado de segurança, em razão de sua intempestividade. No mérito, caso ultrapassada a preliminar, manifesta-se pela denegação da segurança, por inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, o qual se encontra devidamente fundamentado e em consonância com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.”
(textual) (ID 33292123)

É o relatório.

À inclusão em pauta de sessão do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente mandado de segurança
não preenche os requisitos processuais indispensáveis ao seu conhecimento
, impondo-se o reconhecimento da
intempestividade da impetração
, causa extintiva do direito de ação, nos termos da legislação de regência.

A questão processual inicialmente cinge-se à verificação do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, previsto na Lei nº 12.016/2009, cujo art. 23 expressamente dispõe:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Conforme ressaltado no
parecer da D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
e reafirmado pelas
informações prestadas pelo juízo impetrado
, a defesa
teve ciência inequívoca
da decisão combatida
em 14/03/2025
, ocasião em que a advogada constituída foi
regularmente intimada pelo sistema
, conforme certificado no ID 138842575 (PJE – 1º grau), e ainda recebeu
o mesmo documento por e-mail
, nos termos do ID 138843996 (PJE – 1º grau).

Em consulta ao sistema
PJe de 1º Grau
, verificou-se que as informações constantes do sistema
confirmam integralmente a narrativa da autoridade coatora e do Ministério Público
, evidenciando que a ciência da decisão ocorreu de fato
no dia 14 de março de 2025
, conforme Certidão assinada pelo Diretor de Secretaria da Vara Criminal de Novo Progresso, assim redigida (ID 138842575 – Pje 1º grau):

“CERTIDÃO

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, em cumprimento à decisão de ID. 138706119, procedi à intimação da Advogada Daniela Ruiz de Souza (OAB/MT 33.196-O), via comunicação eletrônica, do teor do referido ato judicial. Era o que tinha a relatar.

Novo Progresso/PA, data da assinatura eletrônica.

MARCOS ANDRÉ SILVA

Analista Judiciário - Mat. 217778
”

Assim, considerando que o mandado de segurança somente foi impetrado
em 16/10/2025
, é inafastável a constatação de que a segurança foi manejada
após o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias
, razão pela qual a presente ação mandamental
é intempestiva
, devendo ser
não conhecida
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é
absolutamente pacífica
no sentido de que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é
peremptório e improrrogável
, não admitindo suspensão, interrupção ou mitigação, ainda que se trate de alegação de violação a direito fundamental.

Sobre o tema, colaciono julgados do STJ, desta Corte de Justiça, e dos demais Tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO ATO COATOR . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O direito de impetrar mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 dias, contados da data da ciência, pelo interessado, do ato coator, nos termos do art. 23 da Lei n . 12.016/2006. Precedentes desta Corte. 2 . Situação em que, a despeito de alegar que a impetração inicial se volta contra decisão do Juízo de 1º grau que, em 14/07/2022, negou o pedido da defesa de nova intimação de decisão indeferitória de restituição de coisa apreendida proferida em 24/08/2021, a própria defesa do recorrente admite que teve ciência, em 31/01/2022, da decisão que indeferira a restituição do caminhão apreendido em poder de réu.O mero fato de o impetrante ter pleiteado a devolução do prazo recursal não tem o condão de reabrir o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança que se conta da data em que o interessado tem ciência do ato lesivo ou ameaçador de seu direito. 3. Correto, portanto, o Tribunal de Justiça ao reconhecer a decadência de mandado de segurança impetrado em 26/10/2022, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art . 23 da Lei 12.016/2009 para se insurgir contra decisão de que tinha ciência desde 31/01/2022.4. Agravo regimental desprovido . (
STJ
- AgRg no RMS: 71331 MG 2023/0149242-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)”

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA DE PRESO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO EM DECISÃO MANIFESTA NO DIA 24/04/2019 – IMPETRAÇÃO PROTOCOLADA NO DIA 17/12/2019 – EXTEMPORÂNEA – PRAZO DECADENCIAL 120 DIAS – ARTIGO 23, DA LEI Nº 12.016/09. 1. Nos termos do art . 23 da Lei nº 12.016/09, o termo inicial para contagem do prazo decadencial de impetração do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. 2. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança em consonância com o parecer ministerial, nos termos do voto relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Vânia Lúcia Silveira. (
TJ-PA
- MS: 08110367820198140000 BELÉM, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/03/2020)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO DECADENCIAL.

I. Caso em exame 1. Aparecida Maria de Deus Correia impetrou mandado de segurança visando a devolução de motocicleta apreendida, alegando que a mesma não pertence ao seu filho, condenado por tráfico de drogas, e não teve relação com o crime. 2. A decisão que se pretende reformar foi proferida em 06.03.2024, e o mandado foi impetrado em 26.09 .2024, após o prazo decadencial de 120 dias. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do mandado de segurança, considerando o prazo decadencial.

III. Razões de decidir 4. O presente mandado foi protocolado após o escoamento do prazo decadencial, conforme previsto no art. 23 da Lei nº 12 .106/2009. 5. A decisão que se busca reformar foi devidamente comunicada aos defensores, e a impetração não merece conhecimento. IV. Dispositivo e tese 6. Não se conhece da impetração. 7. Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é de 120 dias. 2. O não conhecimento do mandado de segurança é devido ao transcurso do prazo decadencial." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação - Lei nº 12 .106/2009, art. 23. (
TJ-SP
- Mandado de Segurança Criminal: 22948490920248260000 Louveira, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 25/11/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/11/2024)”

Portanto,
o mandado de segurança não merece ser conhecido
.

Ademais, ainda que superado tal óbice processual da intempestividade, o que se admite apenas por argumentação — o mandado de segurança igualmente não comportaria concessão.

Isso porque, a decisão atacada não revela ilegalidade patente, tampouco abuso de poder. Ao contrário, como já registrado por esta relatora quando da apreciação do pedido liminar, a negativa de acesso aos autos
se fundamentou em dois elementos concretos
, devidamente explicitados pela autoridade coatora, que foram, a
dúvida objetiva acerca da validade da procuração apresentada
, por ausência de assinatura do suposto constituinte, e a
existência de diligências investigativas ainda em curso
, voltadas à captura de investigado foragido, cuja publicidade prematura poderia frustrar a efetividade da persecução penal.

Essas razões foram expressamente analisadas na decisão liminar por mim proferida (ID 32961519), cujos fundamentos transcrevo integralmente
como razões de decidir
, dada sua pertinência e atualidade:

“Nos termos da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige, cumulativamente, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

No caso, não se verifica, de plano, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado.

Isso porque, as informações prestadas pelo Juízo impetrado revelam que a negativa de acesso aos autos fundou-se em elementos concretos, que são: a existência de dúvida quanto à validade da procuração acostada, por ausência de assinatura do constituinte, além da existência de diligências investigativas em curso, voltadas à captura de investigado foragido, cuja revelação poderia frustrar a eficácia do procedimento.

É certo que o defensor, regularmente constituído, tem o direito de acessar os elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa, sendo possível restringir o acesso apenas às diligências efetivamente em andamento e ainda não formalizadas.

Entretanto, no caso em exame, a autoridade coatora apontou precisamente esse cenário excepcional (...).

Dessa forma, não se constata, em juízo preliminar, a abusividade ou ilegalidade flagrante na conduta do magistrado impetrado. Ao revés, a motivação apresentada encontra amparo na jurisprudência e revela cautela em preservar a eficácia de medidas de natureza sigilosa, ainda em execução.”

Tais fundamentos permanecem integrais e perfeitamente aplicáveis ao exame definitivo, notadamente diante do contexto de
processo em segredo de justiça
, investigado
foragido
, e diligências pendentes.

Somente com o cumprimento da ordem de prisão, segundo a própria autoridade coatora, seria restabelecido o acesso pleno aos autos, a teor da
Súmula Vinculante nº 14 do STF
, cujo teor foi corretamente observado.

Não há, pois, direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

Diante do exposto, não conheço
do mandado de segurança
, por
INTEMPESTIVIDADE
, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, ou mesmo pela inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado capaz de superar referido vício.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026